Tribunal: TJDFT
Processo: 0719658-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719658-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Itau Unibanco S/A Agravado: Diego Ribeiro Albuquerque D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Itau Unibanco S/A contra o despacho proferido pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0718558-38.2022.8.07.0001, assim redigido: “Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por ITAU UNIBANCO S.A. em desfavor de DIEGO RIBEIRO ALBUQUERQUE. Conforme enunciado da Súmula 72 do STJ, a prova da mora do devedor constitui elemento imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, devendo essa ser demonstrada mediante juntada de notificação pessoal expedida por via cartorária ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. Assim, não tem validade a notificação extrajudicial do devedor enviada pelo próprio credor por intermédio dos correios, tampouco o mero comprovante de envio da referida carta. Faz-se necessário que se evidencie a efetiva entrega do documento no domicílio indicado no contrato, mediante confirmação de recebimento por A. R. Neste sentido, é a jurisprudência do STJ e deste Tribunal: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1 - De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso. 2 - Agravo Regimental improvido" (STJ, 3a Turma, Ag.Rg. no REsp. no 1.358.155/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, DJe de 1o/8/2013). "APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO SEM CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 2. A devolução da correspondência sem cumprimento, em razão de mudança de endereço do devedor, não cumpre a finalidade exigida pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69. 3. Se a notificação extrajudicial do devedor no seu endereço restou frustrada, a mora poderia ser comprovada mediante protesto do título, com a notificação do devedor por edital. 4. Sentença mantida" (TJDFT, 20130710380745APC, Relator: Gislene Pinheiro, 5a Turma Cível, DJE: 06/05/2014. Pág.: 253) "(...). 3. A mora poderá ser comprovada mediante comunicação ao devedor, no endereço constante do contrato, ou por meio de protesto do título (art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69). (...). 4. No caso, embora previamente intimada para emendar a inicial, a autora deixou de demonstrar o protesto do título ou a efetiva entrega de notificação extrajudicial no domicílio da devedora. 4.1. A documentação encaminhada para endereço da ré foi devolvida pelos Correios, com informação de que a destinatária "mudou-se". 5. Recurso desprovido." (Acórdão n.939317, 20150310257028APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2016, publicado no DJE: 10/05/2016. Pág.: 213/231) g.n. No caso dos autos, não houve juntada de protesto e a documentação encaminhada para o endereço do requerido foi devolvida pelos Correios, com informação de que o destinatário estava ausente (Id. n. 125694805 - Pág. 3). Desse modo, o documento que instruiu a inicial está em desconformidade com o DL 911/69, mostrando-se inapto a comprovar a mora do réu. Portanto, fica o autor intimado a EMENDAR a exordial, no prazo de 15 dias úteis, para apresentação do protesto do título ou da carta registrada expedida ao réu, devidamente recebida, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do CPC. Ressalte-se que as documentações solicitadas em emenda devem equivaler a providências adotadas anteriormente à propositura da demanda, por se consubstanciarem em requisito imprescindível ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Logo, instrumentos de protesto ou cartas expedidas em data posterior à lavratura desta decisão não serão recebidos como emenda. Por fim, indefiro a tramitação do processo em segredo de justiça, uma vez que a publicidade dos atos praticados no decorrer do processo constitui elemento indissociável do processo justo brasileiro, nos termos do artigo 5o, LX, da Constituição da República de 1988, e só pode ser restringida quando exigir o interesse social ou a defesa da intimidade das partes, o que não é caso da demanda em apreço. Proceda a Secretaria à exclusão do sigilo cadastrado no processo.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 36372964), preliminarmente, que o agravo de instrumento consiste em meio adequado de impugnação na presente hipótese. Argumenta que a mora do recorrido foi comprovada. Acrescenta que o envio da notificação para o endereço indicado pelo devedor e incluído no instrumento negocial é suficiente para o preenchimento do requisito da comprovação da mora. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a mora do recorrido, determinado o processamento da demanda e o deferimento da pretendida medida liminar de busca e apreensão, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 36372966). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso, a despeito da peculiaridade de que a juntada de documentos fundamentais ou substanciais aos autos não constitua propriamente hipótese de emenda da petição inicial, senão de diligência a ser implementada pela parte (artigos 320 e 321, caput, in fine, e parágrafo único, ambos do CPC) o agravo de instrumento não pode ser admitido. Com efeito, o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente que “dos despachos não cabe recurso”. Ainda que fosse possível cogitar a existência de conteúdo decisório no caso ora em exame, convém ressaltar que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em análise, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. De fato, observa-se que não há previsão de hipótese que alcance controvérsia a respeito da instrução da petição inicial com documento indispensável (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969). A ausência de documento substancial é causa de indeferimento da petição inicial por meio de sentença, que poderá ser regularmente impugnada por intermédio do recurso de apelação (artigos 320, 321 e 331, caput, todos do CPC). Por essa razão a existência de procedimento próprio previsto expressamente em lei afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do CPC. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator